Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0730344-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO CESAR DE SOUSA DA FONSECA DESPACHO Indefiro o pedido de ID 69794337. A pretensão ali veiculada deve ser formalizada perante o juízo sentenciante após o julgamento definitivo do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.